Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, em sessão realizada em 9.8.2023 e acórdão publicado em 20.10.2023 (REsp 1951888/RS e REsp no 1951662/RS), firmou o entendimento de que nos contratos garantidos por alienação fiduciária basta o envio da notificação para o endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiro.
3. Evidenciado no caso concreto que a notificação exigida para a caracterização da mora foi enviada para o endereço informado pelo réu no contrato e retornou com a informação no AR de que era desconhecido no local, deve ser considerada válida.
4. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.